Tribunal: TJDFT
Processo: 0728972-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0728972-64.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Agravado: GISLEIDE PEREIRA DOS REIS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Santander Brasil Administradora de Consórcio LTDA contra a r. decisão (ID 162471726 – autos de origem) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão (no 0707206-29.2022.8.07.0019) ajuizada contra Gisleide Pereira dos Reis, determinou a suspensão do processo até o julgamento dos recursos afetados no Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS) que dizem respeito ao tema 1132: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” Isso porque considera a i. Magistrada que o aviso de recebimento firmado por terceiro é insuficiente para comprovação da mora devendo o processo seguir suspenso ou ser emendado pelo autor para que seja convertido em ação de execução. Alega o agravante, em síntese, que: (i) no bojo do REsp n.o 1951888/RS e REsp 1951662/RS foi afastada a determinação de suspensão dos processos que versam sobre a matéria, não tendo a suspensão o condão de impedir que o magistrado aprecie questões urgentes do processo, nos termos do art. 314 do CPC; (ii) a suspensão do feito gera ao agravante dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o contrato está vinculado a plano consorcial, cuja paralisação, em virtude da suspensão, prejudica a recuperação do crédito e o rateio do grupo, acarretando a insuficiência de saldo para contemplação dos demais participantes, perecendo o próprio direito do agravante, situação agravada pela depreciação do bem em face do período transcorrido; (iii) há precedente do STJ garantindo a concessão do pedido liminar, ainda que suspenso o feito, sob o risco de perecimento do direito pelo tempo transcorrido; (iv) de acordo com o § 2o do artigo 2o do Decreto Lei 911/69, na alienação fiduciária em garantia, a constituição em mora ocorre pelo simples decurso do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por notificação encaminhada pelo credor com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura seja do próprio devedor, sendo suficiente a entrega em seu endereço; (v) A constituição em mora revestiu-se das formalidades legais, sendo, portanto, válida e eficaz, cumprindo os requisitos necessários para possibilitar a propositura da ação de busca e apreensão, sendo imperiosa a reforma da decisão sob pena de viola à primazia da decisão de mérito e instrumentalidade das formas. Com tais argumentos, requer, liminarmente, seja revogada a decisão proferida, tendo em vista a decisão da questão de ordem, que determinou o prosseguimento das ações, bem como por reconhecer a urgência da situação e a possibilidade de perecimento do direito, bem como a existência de prejudicialidade em favor do coletivo, e modulando os efeitos da suspensão nos termos dispostos nos REsp1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, a fim de que seja apreciada e deferida a medida liminar pleiteada, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do bem descrito na exordial. No mérito, busca a reforma da decisão agravada, concedendo a decisão liminar de busca e apreensão do bem “inaudita altera pars”, a fim de que a agravante possa exercer o seu direito garantido pela legislação de regência. Preparo regular no ID 49131482 e 49131484. É o relatório. Decido. 1 – Determinação de emenda à inicial Inicialmente, cumpre salientar que o recurso deve ser parcialmente conhecido. Isso porque o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1] preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Sobre o juízo de admissibilidade dos recursos, a doutrina[3] esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.”. É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal[4]. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Embora o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho, ainda que denominado de “decisão interlocutória”, de emenda da inicial, de mero impulsionamento do feito. Nesse sentido, destacam-se julgados deste Tribunal de Justiça, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - ORDEM DE EMENDA À INICIAL. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1432273, 07006645220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definida em sede do agravo de instrumento sua "manifesta inadmissibilidade ...porque o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial 'a fim de instruí-la com o título executivo extrajudicial, nos termos do art. 748, inciso III, do Código de Processo Civil ou emende a petição inicial para limitar a execução ao título exequível, qual seja, CCB'. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: 'dos despachos não cabe recurso'." (...). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411996, 07030323420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Na espécie, observa-se que o agravante faz pedidos tecnicamente inadequados: pede para ser concedida a liminar de busca e apreensão, mas a decisão recorrida não versou propriamente sobre seu indeferimento ou novo pedido de emenda, tendo apenas decidido sobre a inexistência da comprovação de mora, suspendendo o processo. Além disso, o pronunciamento judicial recorrido (ID 162471726 do processo referência), embora denominado de “decisão interlocutória”, consiste em despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório e, desse modo, irrecorrível conforme disposto no art. 1.001 do CPC[5]. Mesmo que assim não fosse, não se vislumbra, à primeira vista, urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do art. 1009, §1o, do CPC[6], não há que se falar no caso concreto em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso concreto, o agravante trouxe apenas alegações genéricas para fundamentar a urgência, quais sejam: prejuízo à recuperação do crédito e ao rateio do grupo do consórcio, acarretando a insuficiência de saldo para contemplação dos demais participantes, além da possível desvalorização do veículo. Ocorre que nenhum desses fatos é considerado de extrema urgência a justificar a tutela recursal antecipada, seja porque não estão diretamente relacionados ao objeto do agravo (validade do aviso de recebimento), seja porque o suposto prejuízo ao grupo do consórcio e a deterioração do bem não foram efetivamente comprovados, uma vez que a demanda já tramita desde setembro de 2022, sem qualquer insurgência anterior nesse sentido. De mais a mais, como não foi procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da comprovação da notificação do devedor, ora agravado, pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido que a notificação estava comprovada, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ser conhecido em relação ao pedido de atendimento da emenda à inicial e, por conseguinte, deferimento da liminar de busca e apreensão. 2 – Da suspensão do feito de origem Em suas razões recursais, a parte agravante alega ser incabível a suspensão do feito de origem, uma vez que no dia 11/05/2022, o c. Superior Tribunal de Justiça apreciou questão de ordem proposta no Resp. 1.951.662/RS, a qual foi acolhida nos seguintes termos: “A Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no Tema Repetitivo n. 1.132, a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.” De fato, assiste razão à recorrente. No dia 31/03/2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), qual seja: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” (Tema 1132 – STJ). Entretanto, conforme destacou a agravante, foi acolhida questão de ordem no dia 11/05/2022 para afastar a determinação de sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que tratam sobre a questão a ser dirimida pelo c. STJ. Nesse sentido, uma vez que no âmbito dos recursos afetados para julgamento do Tema Repetitivo n. 1132/STJ não há determinação para suspensão dos processos que tratem da matéria em discussão, o sobrestamento do feito na origem fere os princípios da celeridade e efetividade, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão agravada apenas para afastar a suspensão do processo, retomando-se o curso da marcha processual conforme as medidas que o d. juízo a quo entender necessárias. Esta eg. Corte de Justiça perfilha o mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. TEMA REPETIVO N. 1132/STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Conforme decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, tomada no âmbito do Tema Repetitivo n. 1132/STJ, o colegiado acolheu, por unanimidade, questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. 2. No caso em apreço, considerando que não há determinação para suspensão dos processos que contenham a matéria em debate no aludido Tema Repetitivo, o sobrestamento do feito na origem, com opção para prosseguimento da demanda como ação executiva, vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. (Acórdão 1673619, 07383550320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMAS REPETITIVOS 1132 E 1137 DO STJ. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA QUE INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO SOB PENA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO CONSTANTE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há que se falar em suspensão do processo com base nos Temas Repetitivos 1132 e 1137 do STJ. 1.1. Com relação ao Tema 1132, em sessão de julgamento de 11/5/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator Marco Buzzi e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes (Acórdão publicado no DJe de 16/5/2022). 1.2. Ademais, o que restar decidido quando do julgamento do Tema Repetitivo 1137 não afetará o recurso, que trata de procedimento especial regulamentado por norma específica (Decreto-Lei 911/69). 2. A decisão do magistrado de 1o grau que, em ação de busca e apreensão, determina ao réu que indique o paradeiro do veículo, sob pena de eventual cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não encontra previsão legal para impugnação pela via do agravo de instrumento, observado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3. A tese consolidada pelo STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, não se amolda à hipótese analisada, uma vez que não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão quando do julgamento de eventual apelação, a autorizar a sua revisão imediata por esta instância julgadora. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1650901, 07111656520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Portanto, não se verifica ordem para suspensão dos autos de origem pelo c. STJ, motivo pelo qual o sobrestamento do feito na origem não deve perdurar. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDE-SE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da r. decisão recorrida. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. [4] XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [5] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [6] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.